Tribunal: STJ
Processo: 0000694-81.2015.8.26.0603
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2647907 - SP (2024
/0185344-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : ADRIANO DA COSTA SILVA
ADVOGADOS
: FABIO HYPOLITTO - SP292401
BRUNA FERNANDES PIRES - SP477554
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO APONTADOS OS
VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa e não pode ser confundida com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que,
a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e
suficiente para a formação do seu livre convencimento.
2. Nos aclaratórios em exame, a defesa não apontou a ocorrência de
nenhum dos vícios previstos no art. 619 do CPP, circunstância que
evidencia a impossibilidade de conhecimento do pedido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50385265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:46:04
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 9a540246-523c-4f52-b105-62458393bc3d

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50385265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:46:04
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 9a540246-523c-4f52-b105-62458393bc3d

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2647907 - SP (2024
/0185344-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : ADRIANO DA COSTA SILVA
ADVOGADOS
: FABIO HYPOLITTO - SP292401
BRUNA FERNANDES PIRES - SP477554
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO APONTADOS OS
VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa e não pode ser confundida com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que,
a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e
suficiente para a formação do seu livre convencimento.
2. Nos aclaratórios em exame, a defesa não apontou a ocorrência de
nenhum dos vícios previstos no art. 619 do CPP, circunstância que
evidencia a impossibilidade de conhecimento do pedido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de declaração contra o
ADRIANO DA COSTA SILVA
acórdão de fls. 1.865-1.889, por meio do qual a Sexta Turma desta Corte negou
provimento ao agravo regimental interposto contra o agravo no recurso especial
Documento eletrônico VDA50383558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:51
Código de Controle do Documento: ca5ed31d-7192-4ae9-9d34-2be75acb3beb

que, na origem, foi inadmitido pela incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do
STF. A então Presidente desta Corte Superior dele não conheceu, amparada no
óbice sumular n. 182 do STJ.
Trata-se de réu condenado pelos delitos tipificados nos arts. 155, § 4o,
(furto qualificado pelo concurso de pessoas e
IV, e 304, ambos do Código Penal
uso de documento falso). Pretendia-se a absolvição do acusado ou,
alternativamente, regime prisional menos rigoroso.
Nas razões destes aclaratórios, a defesa sustenta, no que interessa, o
seguinte (fls. 1. 883-1.889):
[...] O embargante, exaustivamente, busca ter sanado o
cerceamento de defesa do qual se vê vitimado desde a origem. A
flagrante ilegalidade a que é submetido, a partir da negativa de
prosseguimento do trâmite recursal por razões as quais não deu
ensejo pessoalmente [...] este Colendo Superior Tribunal de
Justiça, nas oportunidades em que manteve a negativa de
seguimento recursal, deixou de se manifestar especificamente
acerca do tema, embora repetidamente tenha sido invocado à
manifestar-se acerca da ampla defesa do embargante, se omitindo
acerca da integralidade dos argumentos trazidos pela defesa.
[...] Tendo em vista que o acórdão recorrido deixa de ser
manifestar acerca das questões referentes ao cerceamento de
defesa, de rigor se faz a manifestação do juízo por intermédio dos
presentes embargos [...].

Requer, assim, sejam acolhidos os embargos.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
A via manejada pela defesa enseja o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso,
ambíguo, contraditório ou com erro material.
Assim, os aclaratórios são inadmissíveis, porquanto, a pretexto da
necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, novo julgamento do caso.
Documento eletrônico VDA50383558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:51
Código de Controle do Documento: ca5ed31d-7192-4ae9-9d34-2be75acb3beb

Na hipótese, noto que a irresignação da parte se resume ao
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, uma vez que
não conheceu do reclamo especial, pois “a recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional” (fl.
1.841).
Diante desse cenário, não há nenhum fundamento que justifique a
oposição dos presentes embargos de declaração, os quais se prestam apenas a sanar
eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a
.
causa
Logo, não há contradição, ambiguidade ou omissão a ser sanada.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA50383558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:51
Código de Controle do Documento: ca5ed31d-7192-4ae9-9d34-2be75acb3beb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0185344-0
AREsp 2.647.907 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006948120158260603 00185190520158260032 00185208720158260032
121382015 185190520158260032 185208720158260032 6948120158260603
694812015826060300185190520158260032
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADRIANO DA COSTA SILVA
ADVOGADO
: FABIO HYPOLITTO - SP292401
ADVOGADA
: BRUNA FERNANDES PIRES - SP477554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: JOCIVANIA MORAIS DA SILVA NOBREGA
CORRÉU
: THAIS DOS SANTOS
CORRÉU
: BRUNNA CAMILLA LEONCIO DA SILVA
CORRÉU
: ALESSANDRA FERNANDES DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ADRIANO DA COSTA SILVA
ADVOGADO
: FABIO HYPOLITTO - SP292401
ADVOGADA
: BRUNA FERNANDES PIRES - SP477554
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245515470809908302@
2024/0185344-0 - AREsp 2647907 Petição : 2025/0075247-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50359938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/09/2025 19:11:57
Código de Controle do Documento: C81412D5-D03A-4022-B143-33F74C5B27EC